Tribunal: STF
Processo: HC 215596
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal de veículo automotor. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 739.213, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c os arts. 1º, § 1º; e 2º, § 3º, todos da Lei n. 12.850/13; e no art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV. O paciente Bruno Carvalho foi denunciado também pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal. Em 27.05.2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP decretou a prisão preventiva dos acusados.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 739.213, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem, “com recomendação ao Juiz da causa para que envide os esforços possíveis para a audiência de interrogatório dos Réus e que o Processo-crime n. 1501789-72.2020.8.26.0320 seja sentenciado com a brevidade que a hipótese requer”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a inexistência de contemporaneidade da custódia. Além disso, aponta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



5. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade da extensão aos pacientes dos efeitos da decisão do Tribunal estadual que revogou a custódia preventiva da corré Mariane Carvalho Gusmão de Souza, tendo em vista a identidade de situação entre eles. Ressalta que “outros dois corréus também foram soltos em consonância com os argumentos içados na presente”: Jackson João da Silva Machado e Júlio César da Silva Machado. E mais: “NO DIA 30 DE AGOSTO DO MESMO ANO FORA CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA DOS CORREUS JÚLIO CÉSAR DA SILVA MACHADO, CARMÉLIO SALUSTIANO NETO, MARCO AURÉLIO MONTEIRO FERREIRA E JACKSON JOÃO”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A alegações de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e de possibilidade de extensão aos pacientes dos efeitos da decisão que revogou a custódia processual de corré não foram sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da prisão preventiva. Até porque a hipótese é de pacientes “denunciados em concurso com outros 10 Corréus, pelos crimes acima citados (furto qualificado e organização criminosa), pois teriam subtraído, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 14 veículos que estavam em exposição para venda no estabelecimento comercial vítima, avaliados em R$ 1.363.000,00; bem como se associaram a fim de praticarem crimes, além de alterarem sinal identificador de veículo automotor” (trecho da decisão do Tribunal estadual).



13. O Juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva em razão do fato de que os paciente integram “organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter a ofensa ao patrimônio alheio”. Ademais, o magistrado pontuou que os acionantes “são contumazes na prática de infrações”.



14. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



15. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



16. No caso, tal como decidiu o STJ, não se verifica, “diante das peculiaridades do caso, a presença do sustentado excesso de prazo, porquanto se trata de feito complexo, que envolve grupo criminoso organizado com diversos integrantes, patronos diferentes e envolvido na prática reiterada de crimes, tendo sido determinada a realização de diligências após a imposição da prisão aos Pacientes e a expedição de cartas precatórias, estando o feito já na fase de audiência para o interrogatório dos Réus”.



17. Por fim, dou especial relevância ao fato de que a autoridade impetrada, embora tenha denegado o habeas corpus manejado no STJ, recomendou ao Juízo de origem que “envide os esforços possíveis para a audiência de interrogatório dos Réus e que o Processo-crime n. 1501789-72.2020.8.26.0320 seja sentenciado com a brevidade que a hipótese requer”.



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator